Tribunal: STF
Processo: RE 1428824
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (eDOC 16, ID: 36d72770) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega que sua aposentadoria proporcional deve ser calculada com base em 25 anos, haja vista ter exercido atividade exclusiva de magistério durante todo o período. A esse propósito afirma o seguinte:



    “Desta forma, as professoras e professores que se aposentam com menos de 25 ou 30 anos de contribuição, mesmo que com idade suficiente e tenham exercido todo o período exclusivamente em funções do magistério, têm a proporção calculada pelo denominador da regra geral, ou seja, por 30 anos se mulher e 35 anos se homem. 



    Porém, esta interpretação restritiva da Constituição Federal não é a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é de que a proporcionalidade se aplica sobre a contribuição exigida para a categoria profissional a qual integra”. (eDOC 21, p. 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a ora recorrente alega, na petição inicial, que é servidora pública estadual, aposentada, no cargo de Professora, desde 21.06.2017, com proventos proporcionais. 



    Afirma que foi adotado como divisor o tempo de 30 anos de serviço. Contudo, defende que, sendo professora, o divisor deveria levar em consideração 25 anos, haja vista tratar-se de aposentadoria especial. Por esse motivo, postula a revisão do ato de aposentadoria para que seja aplicado o critério de proporcionalidade com o redutor expresso, no art. 40,§ 5º, da Constituição Federal, que garante ao professor a aposentadoria com 25 anos de tempo de serviço.



    O Tribunal de origem, consignou que a recorrente não faz jus ao benefício da aposentadoria especial e tampouco há revisão a ser feita no cálculo do seu benefício, uma vez que não logrou comprovar que exerceu a função exclusiva de magistério por 25 (vinte e cinco) anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “In casu, postulou a Autora que fosse considerado no cálculo do coeficiente de proporcionalidade de sua aposentadoria, como período de contribuição, 25 (vinte e cinco) anos, e não 30 (trinta) anos, uma vez que o tempo de contribuição dos professores é de 25 (vinte e cinco) anos.



    Observa-se que a interpretação do parágrafo 5º, do artigo 40, da Constituição Federal, leva à conclusão de que a redução de 05 (cinco) anos no tempo de contribuição somente é aplicável nas hipóteses em que a aposentadoria do ocupante de cargo de Magistério, dar-se-á nos termos do parágrafo 1º, inciso III, alínea “a”, do referido artigo 40, não sendo aplicável nas hipóteses em que ocorre a aposentadoria pela alínea “b”, do inciso III, § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal, como é o caso da Autora. 



    Ademais, a redução do tempo de contribuição apenas se dá para os professores que desempenhem exclusivamente atividades de Magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e tal redução deve ser considerada na hipótese em que o professor se aposente voluntariamente com proventos proporcionais, mas que tenha atendido ao requisito de ter “exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.” 



    No presente caso, se verifica através do Resumo Funcional da Autora, acostado às fls. 99 e seguintes, que a mesma entrou em exercício para o cargo público de professora, em 13/02 /1997, e aposentou-se em 21.06.2017, perfazendo o equivalente a 21 anos, 11 meses e 28 dias (8.023); ou seja, o tempo efetivo de exercício das funções de magistério não se deu pelo prazo exigido para fins de aposentadoria especial.” (eDOC 16, ID: 36d72770, p. 4-5) 



    Verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a aposentadoria proporcional dos professores deve ser calculada com base no tempo exigido para aposentadoria especial com proventos integrais da categoria. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.412.910 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1338740 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 



    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na inicial, para que seja revisto o cálculo da aposentadoria proporcional da recorrente, levando em consideração o tempo exigido para aposentadoria especial com proventos integrais da categoria (25 anos).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente